Tribunal: STF
Processo: RE 1221500
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: 
    Vistos.
    Vieram os autos conclusos à Presidência, em razão do seguinte despacho da eminente Ministra Rosa Weber:
    “Vistos etc. 
    Trata-se de embargos de declaração opostos por K.B.C.L., I.R.T., R.R.E. e K.R. em face de decisão monocrática da minha lavra, pela qual negado seguimento a recurso extraordinário, com fundamento: (i) no caráter infraconstitucional da controvérsia; (ii) no precedente desta Corte pelo qual afastada a repercussão geral da matéria concernente à alegação de violação dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa quando dependente o julgamento da causa de prévio exame das normas infraconstitucionais aplicadas (RE 748.371-RG); e (iii) na Súmula 279/STF (‘para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 
    Os embargantes aduzem omisso e obscuro o julgado. Sustentam não analisada petição em que requerida ‘a distribuição do apelo por dependência ao Exmo. Ministro Relator do RE nº 625.263/PR, tendo em vista a nítida conexão e prejudicialidade entre os feitos’ (doc. 130; fl. 03). 
    Sucessivamente, requerem ‘a suspensão do processo para aguardar-se o julgamento do RE nº 625.263/PR” (doc. 130; fl. 04) e o afastamento de suposta obscuridade, consistente na aplicação do óbice da Súmula 279/STF a matéria não debatida no apelo extremo, qual seja, o reexame da “não ocorrência da prescrição’ (doc. 130; fl. 05). 
    Destaco cuidar-se de recurso extraordinário aparelhado na alegação de afronta ao art. 5º, XII, LIV, LV e LVI, da Constituição Federal, interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, pelo qual afastada a prescrição do crédito tributário em que fundada a ação principal, reconhecida em primeira instância, e julgada procedente a medida cautelar fiscal (doc. 108; fls. 02-62).
    Recursos extraordinários interpostos sob a égide do Código de Processo Civil de 1973 (doc. 24, fls. 122-30 e 174-93; e doc. 25, fls. 05-27); declaratórios opostos sob a vigência do Código de Processo Civil de 2015. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios, opostos já na vigência do Novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015). 
    O artigo 1.022 do CPC/2015 admite embargos de declaração ‘contra qualquer decisão judicial’, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando ‘opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal’. 
    Com base, pois, nesse permissivo legal, procedo à apreciação singular destes aclaratórios. 
    Constato, com efeito, a presença de erro material. 
    Trata-se, na origem, de medida cautelar fiscal requerida pela União em face dos ora embargantes e outros requeridos, julgada improcedente, em primeira instância, porquanto reconhecida a prescrição. 
    Em sede de apelação e remessa oficial, afastada a prejudicial de mérito, o Tribunal julgou procedente a medida (doc. 108; fls. 02-62). 
    Vindos os autos a esta Corte, foram distribuídos, por prevenção, em 31.7.2019, ao Sr. Min. Roberto Barroso, nos termos do art. 69, caput, do Regimento Interno do STF, justificado pelo ARE 710.798 (doc. 115). 
    Sua excelência requereu a redistribuição do processo, em despacho de 11.02.2020, com base nos arts. 145, § 1º, do CPC de 2015 e 277, caput, do RISTF (doc. 116).
     Em 17.3.2020, os autos foram a mim redistribuídos (doc. 128). 
    Verifico, de fato, que, antes da redistribuição promovida pela Secretaria e, portanto, da decisão monocrática objeto destes declaratórios, K.B.C.L, um dos ora embargantes, aviou petição em que suscitada a prevenção do Ministro Relator do RE 625.263 (doc. 117). 
    Ante o exposto, acolho, em parte, os embargos de declaração para tornar sem efeito a decisão embargada (doc. 129) e submeter o exame da suscitada prevenção (doc. 117), bem como a necessidade de eventual redistribuição do feito, à consideração da Presidência deste Supremo Tribunal.” (grifos da autora)
    Diante do exposto, encaminhei os autos à Secretaria Judiciária para que informasse a respeito.
    As informações foram prestadas nos termos seguintes:
    “Tratam estes autos de Recursos Extraordinários interpostos nos autos da Medida Cautelar Fiscal nº 2006.70.00.020180-0, cujo processo principal é a Execução Fiscal nº 96.00011265-7 (atual nº 5023689-63.2015.4.04.7000), e que tramitam perante a 3ª Vara Federal de Execuções Fiscais de Curitiba. 
    Por meio desta cautelar, a União (Fazenda Nacional) busca a indisponibilidade de bens localizados em nome de Isidoro Rozenblum Trosman e outros 29 (vinte e nove) requeridos. 
    Distribuído o feito em 31/07/2019, por prevenção ao ARE nº 710.798, de relatoria do Exmo. Sr. Ministro Roberto Barroso, Sua Excelência declarou-se suspeito em 06/02/2020, tendo o feito sido redistribuído a Exma. Sra. Ministra Rosa Weber em 17/03/2020. 
    Por meio da petição nº 6648/2020, um dos recorrentes, Kenton do Brasil Comercial Ltda., requereu a redistribuição do feito por prevenção ao RE nº 625.236, de relatoria do Exmo. Sr. Ministro Gilmar Mendes. Por sua vez, o RE nº 625.263 foi interposto pelo Ministério Público Federal nos autos do HC nº 76.686, do Superior Tribunal de Justiça e discute a validade das interceptações telefônicas realizadas no bojo da Ação Penal nº 2006.70.00.019980-5, que tramitou na 2ª Vara Federal Criminal da Subseção Judiciária de Curitiba. São denunciados nesta ação as pessoas de Rolando Rozenblum Elpern, Isidoro Rozenblum Trosman, Karina Rozenblum, Paulo Oscar Goldenstein, Sérgio Voltolini, José Luiz Altheia e Adriana Gianello Costa de Oliveira. 
    Considerando, então, que este Recurso Extraordinário e o RE nº 625.263 tratam de processos distintos, que tramitam em Varas diferentes e que se referem a matérias diversas (execuções fiscais e ação penal), a redistribuição do feito foi feita de forma livre.” 
    É o relatório.
    Decido.
    Como visto o presente extraordinário foi interposto nos autos da “Medida Cautelar Fiscal nº 2006.70.00.020180-0, cujo processo principal é a Execução Fiscal nº 96.00011265-7 (atual nº 5023689-63.2015.4.04.7000), e que tramitam perante a 3ª Vara Federal de Execuções Fiscais de Curitiba.”
    Por sua vez, o RE nº 625.263-RG, que justificaria a prevenção do Ministro Gilmar Mendes, foi interposto pelo MPF, nos autos do HC nº 76.686 do STJ, discutindo “a validade das interceptações telefônicas realizadas no bojo da Ação Penal nº 2006.70.00.019980-5, que tramitou na 2ª Vara Federal Criminal da Subseção Judiciária de Curitiba.”
    O extraordinário em questão, discute, sob a égide da repercussão geral, a constitucionalidade de sucessivas renovações de interceptação telefônica.
    Logo, considerando a distinção das matérias tratadas nesses extraordinários e a inexistência de elementos de conexão, a justificar a reunião dos feitos, nos termos do art. 69 do RISTF, não há falar em prevenção.
    É certo, ainda, que a hipótese do art. 325-A do RISTF, também não se justifica na espécie, na medida em que os processos não estão relacionados ao mesmo tema. 
    Nessa conformidade, determino o retorno dos autos ao gabinete da Relatora.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de agosto de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente